Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DISTINTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento - posse irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o crime de ameaça e da posse de arma de fogo de uso permitido; (ii) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva e (iii) compensação da confissão espontânea com a multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável o princípio da consunção, uma vez que os crimes imputados foram praticados em momentos e contextos distintos.
4. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando demonstrado que os delitos foram cometidos de forma autônoma, em circunstâncias diversas de tempo, lugar e modo de execução, sem qualquer relação de dependência entre si.
5. Havendo condenação anterior transitada em julgado, correta a análise negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.
6. A jurisprudência admite dois critérios para a individualização da pena: a fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal; ou a fração de 1/6 (um sexto), aplicada sobre a pena mínima. O percentual de 1/8 (um oitavo) é o mais utilizado por esta Corte, por melhor refletir o princípio da proporcionalidade, em razão da existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais. 7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, deve preponderar a agravante, sendo incabível a compensação integral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recuso conhecido e não provido.